Tribunal: TJMT
Processo: 0008219-92.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008219-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JARDES JOSE JORTE FIGUEIREDO - CPF: 727.829.781-87 (APELANTE), GIOVANE GREGOLIN DE PAULA - CPF: 032.736.931-00 (VÍTIMA), PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 700.463.281-49 (ASSISTENTE), JARDES JOSE JORTE FIGUEIREDO - CPF: 727.829.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEL INTER CITY (VÍTIMA), DORGIVAL PEREIRA CUNHA JUNIOR - CPF: 001.463.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA NA SENTENÇA. ART. 387, IV, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA
CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o
apelante
pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal),
esta
belecendo
, adicionalmente, indenização
às vítimas
por danos materiais no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais).

II.
Questão em discussão

2. Análise sobre a validade da fixação de reparação por danos materiais, à luz do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em
decorrência
da ausência de indicação do valor na denúncia e da inexistência de instrução específica para viabilizar o contraditório.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.986.672/SC, exige que a fixação de reparação por danos materiais ou morais em sentença penal condenatória atenda cumulativamente a três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia, (
ii
) indicação do valor pretendido, e (
iii
) instrução específica.

4. Na hipótese,
embora na
denúncia
conste
pedido expresso de apuração do prejuízo material, deixou de indicar o valor mínimo pretendido, comprometendo o exercício do contraditório pelo
apelante
.

5. A fixação do valor na sentença contraria a orientação do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, devendo a indenização ser afastada, sem prejuízo de sua postulação em sede cível.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para excluir a condenação à reparação
às vítimas
por danos materiais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:
"A fixação de reparação de danos materiais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento cumulativo dos requisitos de pedido expresso, indicação do valor pretendido na denúncia e instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa do acusado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023;
e
STJ,
AgRg
no REsp nº 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jardes
José
Jorte
Figueiredo
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0008219-92.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
, e 13 (treze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Ademais
,
no referido édito judicial, ele foi condenado a
p
aga
r
R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) a título de inden
ização por da
nos materiais causados
às vítimas
.

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID

250265719
,
postula
a
sua absolvição quanto ao pagamento de danos materiais causados
à
vítima, fixado no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais),
ao argume
n
to de que
a denúncia
não fez
qualquer menção ao montante do dano que teria sido cau
sado,
impossibilitando
o direito
à
ampla defesa e
a
o contraditório.

O Ministério Público, na peça que se encontra no ID

250265721
, requer o desprovimento deste
recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
251562155
, adota a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID

250265181
, narra os fatos desta forma
:

[...] “
No dia
01/03/2020
, por volta de 03h05min, no “Hotel Inter City”, situado na Rua Presidente Artur Bernardes,
n.°
64, bairro Goiabeiras, nesta Capital, os denunciados
DORGIVAL
e
JARDES
, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante emprego de simulacro de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: “R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie” de propriedade da empresa/vítima Hotel Inter City, e “02 (dois) aparelhos celulares, sendo um Samsung/ S8 Plus e outro
Morotola
/
One
”, de propriedade das vítimas Giovane Gregolin de Paula e Adriano de tal.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, as vítimas Giovane e Adriano, ambos funcionários da mencionada rede de hotelaria, estavam na recepção do hotel, enquanto o manobrista Igor se encontrava na área externa, oportunidade em que
DORGIVAL
e
JARDES
chegaram em um veículo Renault/Logan, de cor preta e placas OAP-5033, conduzido por
Petrônio Mota de Oliveira Neto
, o qual os deixou no local e saiu.

Em seguida,
DORGIVAL
abordou o manobrista Igor enquanto
JARDES
se deslocou até a recepção do Hotel, abordou os funcionários Giovane e Adriano e anunciou o assalto apontando um simulacro de arma de fogo.

Ato contínuo,
JARDES
exigiu que as vítimas se ajoelhassem e as informou que tinha conhecimento da existência de um cofre no hotel, oportunidade em que subtraiu o dinheiro que havia no caixa (R$ 400,00) e ordenou que elas levantassem e o levasse até o cofre.

Ao chegarem em uma sala do hotel,
JARDES
passou a perguntar do cofre, instante em que as vítimas informaram não saber, foi quando ele as trancou naquela sala, restringindo a liberdade delas, e saiu levando os dois aparelhos celulares das vítimas.

De posse dos objetos subtraídos (dinheiro e celulares),
JARDES
e
DORGIVAL
, empreenderam fuga do local.

A polícia foi acionada e, após receber informações da localização de um dos celulares subtraídos, por meio de rastreio realizado pela vítima Giovane, diligenciou no endereço indicado, onde constatou tratar-se de um bar.

Verificou-se, também, que em frente ao estabelecimento estava estacionado o veículo Renault/Logan de cor preta, utilizado para deixar os denunciados no local do crime, sendo identificado a pessoa de
Petrônio
como o proprietário do veículo.

Diante disso, os policiais militares abordaram e revistaram todos os que estavam presentes no bar, contudo, lograram êxito em encontrar o aparelho Samsung/S8 Plus, a quantia de R$207,00 (duzentos e sete reais, parte do produto do Roubo) e uma porção de pasta base em posse de
JARDES
.

Nesse momento, ao ser questionado sobre o ocorrido,
JARDES
indicou que
DORGIVAL
foi seu comparsa no Roubo e acompanhou os policiais até a casa deste.

Procedeu-se ao diligenciamento, sendo que
DORGIVAL
foi localizado transitando em via pública e, durante a revista pessoal, encontrou-se o simulacro de arma de fogo utilizado na prática delitiva.

Ato contínuo, a guarnição entrou em contato com as vítimas e enviou a elas fotos dos assaltantes, oportunidade em que elas reconheceram
JARDES
e
DORGIVAL
como sendo aqueles que anunciaram o assalto.

Diante disso,
JARDES
,
DORGIVAL
e
Petrônio
foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial,
DORGIVAL
alegou que, apesar de ter acompanhado
JARDES
até o hotel, não participou do assalto (IP-
fls
.09/10).

Por sua vez,
JARDES
confessou os fatos a ele imputados, bem como deu informações sobre a participação de
DORGIVAL
no delito, todavia esclareceu que
Petrônio
não participou, somente foi pago como motorista para levá-los até o hotel (IP-fls. 13/14).

Em sua oitiva,
Petrônio
informou que recebeu R$25,00 (vinte e cinco reais) para levar
JARDES
e
DORGIVAL
até o hotel e, após, dirigiu-se até
ao
bar onde
JARDES
compareceu posteriormente. Na oportunidade,
Petrônio
informou desconhecer que
JARDES
e
DORGIVAL
praticariam o assalto (IP-fls. 17/18).

A vítima Giovane compareceu à Delegacia para prestar declarações, oportunidade em que reconheceu pessoalmente
JARDES
e
DORGIVAL
como sendo
os autores do crime (IP-fl. 07).

Diante do exposto,
sendo
esta
a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada
, cumpre ao Ministério Público denunciar
DORGIVAL PEREIRA CUNHA JÚNIOR
e
JARDES JOSÉ JORTE FIGUEIREDO
como incursos nas penas do
Art. 157, §2º, incisos II e V (concurso de pessoas e restrição de liberdade), do Código Penal
, requerendo sejam eles citados para responderem a presente ação penal até
final julgamento. Deverá ser apurado o prejuízo material das vítimas - inc. IV, Art. 387, CPP, para fins de eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considera
ndo os prejuízos sofridos.” [...]

A materialidade e autoria delitiva do crime descritas na denúncia ficaram comprovadas pelo conjunto probatório
produzido na instrução
que sequer foram objeto de irresignação.

Conforme foi dito no relatório, o apelante postula
a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à
s
vítima
s
, alegando
que
“
[...]
em momento algum da instrução criminal, o parquet menciona a monta pretendida pela acusação em favor da vítima, de tal modo que o valor de
R$193,00 (cento e noventa e três reais)
sequer foi estabelecido em alegações finais. A condenação do Apelado no referido valor, apenas, demonstra o cerceamento da defesa, eis que não se oportunizou a realização de perícia técnica quanto a veracidade do prejuízo nesse exato valor. [...]
”

Destaques no original

Na
hipótese, observa-se
que existe
pedido expresso na denúncia
vazado
nos seguintes termos: “
Deverá ser apurado o prejuízo material das
vítimas - inc. IV, Art. 387, CPP, para fins de
eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos
.
”

Destaques no original

É
sabido que possibilidade de fixação de quantum mínimo reparatório em favor da vítima está prevista no incido IV do art. 387 Código de Processo Penal
. Além disso,
a fim de assegura
r
não apenas o direito à reparação à vítima, mas também preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça vem
definindo
, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação
dessa
indenização
.

Com efeito,
no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023,
com o objetivo
de dirimir a divergência entre as suas turmas que julgam matéria criminal, enten
deu
que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória,
nos termos do
art
.
387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos
, quais sejam
:
(i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) a indicação do valor pretendido; e, (
iii
) a instrução
processual
específica
com o escopo
de viabilizar ao
ac
u
sado
o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
que
continuam regidos pela tese fixada no julgamento do
T
ema
n.
983/STJ.

E
,
desde então,
o Superior Tribunal de Justiça,

entendendo insuficiente o mero requerimento de indenização na denúncia
,
vem afastando a reparação de danos em casos que tais, conforme se vê do julgado
abaixo
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a
Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC
, incluiu, além do pedido expresso,
a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
.
1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que
a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20.06.2024)
.
Destacamos

Sendo a
ssim, revendo também o meu entendimento, nesse ponto, rendo-me ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sent
ido de que não basta o mero requerimento na denúncia para atribuição de valor relativamente à reparação de danos.

No caso
sob apreciação
, embora o Ministério Público tenha formulado
pedido expresso na denúncia
, requerendo a apuração dos prejuízos causados à
s
vítima
s
, com

a fixação de valor para reparação

desses danos, deixou de indicar valor expresso
a ser perseguido para eventual indenização do ofendido,
fragilizando, portanto, o contraditório do acusado.

Não obstante isso,
o prolator da
sentença condenatória no dia 2 de setembro de 2024 (ID 250265700
)
, e
stabel
ec
eu
o valor
da
indenização por danos
às vítimas
no importe R$ 193,00 (cento e noventa e três reais)
.

Des
tarte
, ao se levar em consideração a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC,
mencionado
linhas volvidas
–
que foi julgado em 8
de
novembro
de 2
023, e publicado no
DJe
em 21
de
novembro
de
2023, datas anteriores
à
sentença

recorrida
–
, deve-se excluir o valor de R$
193,00 (cento e noventa e três reais)
a título de
reparação de
danos à
s
vítima
s
, pois não houve indicação do valor pretendido na exordial acusatória, tampouco foi dada a
o apelante

a
oportunidade
d
e exercer o contraditório e a ampla defesa com relação ao referido pedido indenizatório durante a instrução processual
, sem prejuízo do ajuizamento da ação de reparação dos danos perante o juízo cível competente.

Posto isso em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Jardes
José
Jorte
Figueiredo
,
para afastar a indenização fixada a título de reparação de danos à vítima,
mantendo
, no mais, inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024